Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. COCULPABILIDADE E ATENUANTE GENÉRICA. INAPLICABILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Santa Maria, que condenou o apelante pela prática de tentativa de furto (art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto e 6 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante inominada da coculpabilidade (art. 66 do Código Penal), com base na vulnerabilidade social do réu, com a consequente redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da coculpabilidade como atenuante inominada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da coculpabilidade requer demonstração específica de como a falha estatal contribuiu para a conduta criminosa, o que não foi comprovado nos autos.
4. A dosimetria da pena foi corretamente realizada pelo magistrado de primeiro grau, que fixou a pena-base no mínimo legal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase, bem como a ausência de agravantes ou atenuantes na segunda fase, e aplicou adequadamente a redução pela tentativa na terceira fase.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 44, 59 e 66.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938864, 0711128-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024, DJe 06.11.2024.